Tribunal: TJDFT
Processo: 0751327-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALESSANDRA NOVAES DE FARIA contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória manejada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos automáticos em seus proventos, nos seguintes termos: (...) Os elementos iniciais juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora nem o perigo da demora. Ainda que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, mesmo intimada a melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, a autora não forneceu dados suficientemente claros e precisos acerca da fraude, deixando de esclarecer como o aparelho telefônico da autora teria sido subitamente reiniciado de forma supostamente remota, quais teriam sido as orientações passadas pelos supostos golpistas, como teria se dado a contratação do empréstimo consignado, como ocorreram as transações via pix, etc. A economia da autora na apresentação de informações relevantes para o caso sugere, em análise inicial e perfunctória, que a consumidora pretende afastar de si qualquer participação ou culpa na suposta fraude. Também em sede policial, conforme se observa do boletim de ocorrência policial de id 216234375, a autora deu informações divergentes e confusas acerca do que teria de fato ocorrido, primeiramente narrando um furto de celular, depois apresentando nova versão, que agora é repetida na presente ação. Aparentemente a fraude narrada assemelha-se ao golpe da falsa central de segurança, que é cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam as informações de segurança e obtenham as senhas de acesso, sendo plenamente conhecida e divulgada no meio social, tanto que os bancos e instituições financeiras têm emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ajuda de estranhos. Há a divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito. Sabe-se que eventual atitude de seguir orientações de um estranho, realizando transação bancária suspeita e sem checar, por outros meios, a veracidade pode indicar possível responsabilidade exclusiva da vítima e de terceiro. A princípio só há que se falar em "falha" se era possível ao Banco, de alguma forma, agir, não bastando para tanto inferir a responsabilidade da instituição financeira porque seriam atípicas as transações realizadas pelo próprio consumidor, situação ainda não evidenciada nos autos. Também ainda não há indícios nos autos de que o banco requerido tenha sido o responsável pelo vazamento de dados pessoais da autora. Todas essas questões acerca da suposta fraude cometida, entretanto, incluindo análise da conduta das partes (ou omissão), bem como se era possível para a instituição financeira prever, nesse caso, que se tratava de utilização fraudulenta, demandam ao menos a oitiva da parte contrária, para que este juízo tenha mais elementos acerca dos fatos narrados na inicial. Afigura-se temerário afirmar de forma categórica, no momento processual incipiente em que se encontra a demanda, que a situação fática em apreciação configura falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição bancária, de maneira que merece ser indeferida medida de urgência para suspensão de cobranças, em especial diante do caráter ainda nebuloso dos fatos e das versões contraditórias e carentes de detalhes apresentadas pela autora, desprovidas de verossimilhança. De outro vértice, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da tutela de urgência perseguida, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração de que o desconto irá prejudicar a subsistência da autora, que aufere renda bruta de quase trinta mil reais, não havendo, portanto, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e sendo necessária a efetiva realização do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais, a Agravante reitera os termos da inicial, salientando que os descontos são oriundos de contrato nulo, pois realizado sem a correspondente manifestação de vontade por ato de terceiro em razão da falta de prudência a instituição financeira agravada. Acentua estarem presentes os requisitos processuais para a concessão da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, em que pese a situação descrita pela agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Por meio do Tema 466, o c. STJ fixou entendimento de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso dos autos, ainda nesta fase inicial do processo, não restou demonstrada a ocorrência de fortuito interno, ou seja, a falha na prestação do serviço, apta a responsabilizar a instituição financeira. No REsp 2046026/RJ, a Terceira Turma do STJ, ao estabelecer os pressupostos da responsabilidade civil em caso semelhantes, pontuou sobre as hipóteses de fortuito interno e sobre a necessidade de restar demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pela instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor. Confira-se: (...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Na linha da orientação jurisprudencial do c. STJ, o pedido de suspensão de pagamento de obrigações decorrentes de estelionatos, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual fortuito interno ou se o fato decorreu de atuação exclusiva de terceiro sem vínculo com a instituição financeira ou do próprio consumidor. No caso em análise, nesta fase processual, ainda não há comprovação de que houve falha na prestação do serviço bancário ou se o ocorrido se limitou a atuação de terceiros sem vínculo com a Instituição Financeira agravada. Nesse contexto, necessário se aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como foram formalizadas as consignações em folha de pagamento. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 04 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator